Tribunal: STF
Processo: RE 83804
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-02
Data de publicação: 1976-06-02

Ementa:
- TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. CALCULO BASEADO EM ALIQUOTA
INCIDENTE SOBRE O NUMERO DE HECTARES DOS IMÓVEIS RURAIS; SUA
ILEGITIMIDADE A LUZ DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAL
O ART. 31, INCISO IV, LETRA 'C' DA LEI N. 421, DE 24.12.70, ALTERADA
PELA LEI N. 457, DE 18.12.72, AMBAS DO MUNICÍPIO DE LUCIANOPOLIS, NO
ESTADO DE SÃO PAULO.